Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO.
1. Não há prova concreta de que a conduta ilícita da operadora do plano de saúde tenha causado dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima do autor, seu contexto pessoal e/ou social. A operadora, contudo, não se insurgiu contra a condenação e apenas apresentou contrarrazões ao recurso.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. Ausente recurso em sentido contrário, a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
4. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual de 10% sobre a condenação imposta resultar em verba ínfima, o que não é o caso dos autos. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.